Tribunal: TJBA
Processo: 8034696-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034696-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA

AGRAVADO: MARIA MADALENA DE JESUS

Advogado(s)
:
CAROLINE SAMPAIO RIBEIRO VILELA

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Ação declaratória de inexistência de vínculo associativo cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.
Inclusão do INSS no polo passivo e declínio da competência para a Justiça Federal em razão de sua responsabilidade omissiva na fiscalização de descontos fraudulentos revelados pela operação sem desconto. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que incluiu o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no polo passivo de ação que discute descontos indevidos em benefício previdenciário, declinando, por consequência, a competência para o Juizado Especial Federal.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside
em (i) definir se o INSS deve ser incluído no polo passivo da demanda, em razão de sua eventual responsabilidade por omissão na autorização e fiscalização dos descontos; e (ii) estabelecer se a presença da autarquia federal atrai a competência da Justiça Federal para o julgamento da causa.

III. Razões de decidir

3. A inclusão do INSS no polo passivo se justifica diante da sua atuação omissiva ou conivente no processo de consignação, especialmente à luz das conclusões da Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal e pela CGU, que revelou esquema sistêmico e fraudulento envolvendo entidades associativas e servidores da autarquia, com prejuízos estimados em mais de R$ 6 bilhões a aposentados e pensionistas entre 2020 e 2025.

4. A responsabilidade subsidiária do INSS decorre do dever legal de verificar a autorização dos descontos, nos termos do art. 6º da Lei 10.820/2003, e sua omissão, em casos como o presente, autoriza sua inclusão na demanda, conforme orientação firmada no Tema 183 da TNU, aplicada por analogia.

5. A presença do INSS no polo passivo impõe a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988, sendo essa a única jurisdição competente para processar e julgar causas em que figure autarquia federal, mesmo quando a controvérsia envolva também relação entre particulares.

6. A exclusão do INSS comprometeria a efetividade da prestação jurisdicional, diante da possibilidade de inexistência de solvência da entidade ré originária e da atual centralização institucional da devolução de valores indevidamente descontados por parte do INSS, que já iniciou processo de restituição administrativa dos valores, conforme divulgado publicamente após a deflagração da Operação Sem Desconto.

IV. Dispositivo e tese

7
.

Decisão
mantida
.
Agravo de instrumento
im
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8034696-37.2025.8.05.0000
, em que é agravante
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
e agravad
a

MARIA MADALENA DE JESUS.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.